Tribunal: TJBA
Processo: 8030511-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030511-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. F. B. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SEBASTIAO BARRETO DE CARVALHO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PREMATURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE 05 DOSES DA MEDICAÇÃO
PALIVIZUMABE (SYNARGIS).
COBERTURA DA PRIMEIRA DOSE E NEGATIVA DAS DEMAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM OMISSÃO RELATIVA À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SEGUNDA DOSE CUSTEADA PELOS GENITORES DA MENOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030511-26.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
M. F. B. C. e outros (2)
e apelado
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça